Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Na hipótese, houve manifestação expressa no acórdão sobre a coisa julgada exequenda e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Todavia, foi omisso quanto ao Tema 733 do Supremo Tribunal Federal - STF.
3. O STF, no julgamento do Tema Repetitivo 733, fixou a seguinte tese: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”.
4. O referido entendimento não se aplica à hipótese. O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 11/3/2020, data posterior à publicação do Tema 810 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade.
5. É desnecessária a interposição de outros recursos ou de ação rescisória. Ainda que assim não fosse, não se trata de alteração da coisa julgada material. Conforme a linha de raciocínio exposta no voto embargado, trata-se de aplicação do critério de correção monetária, que não se sujeita ao trânsito em julgado.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.